Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726009-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO PIMENTA DA VEIGA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença que JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO move em seu desfavor (processo n. 0717255-57.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de chamamento da União e do Banco Central ao feito. Relata que o título judicial que instrui o pedido de liquidação provisória foi proferido pelo juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-4, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Argumenta ser equivocado o entendimento de que não há necessidade de chamamento do Banco Central e da União no feito, sobretudo pela regra do art. 132, do CPC, pois a condenação do agravante e dos demais entes ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 e o BTN-f é solidária devido à competência normativa desses órgãos, mormente porque o agravante se limitou a seguir os normativos legais por eles editados e, muitas das vezes, a dívida foi cedida à União, podendo até mesmo estar sendo cobrada em dívida ativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a reforçar a necessidade de seu ingresso no feito. Ressalta que o direito do credor/autor, em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do devedor/réu de, ao ser isoladamente demandado, chamar os demais devedores (União e BACEN) ao processo. Discorre sobre o tema, colacionando julgados que entende amparar sua tese. Ao final, pugna pelo prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais ora deduzidas e, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para determinar a citação da União e do BACEN para formação de litisconsórcio passivo na liquidação de sentença. Preparo regular no ID 28090358 e 28090357. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse panorama, tenho que ausentes os requisitos para suspensão da eficácia da decisão agravada. A tese de litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central não resiste a uma simples leitura do acórdão proferido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, em que se consignou, nos termos da jurisprudência já consolidada daquela corte, que a responsabilidade é das instituições financeiras depositárias das aplicações, no caso, o Banco do Brasil. Confira-se a emente: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990.PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA.APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Frise-se que referido recurso tem por objeto a sentença proferida na ação civil pública de onde extraído o título que embasa o pedido de liquidação formulado pelo agravado. Desse modo, o credor pode demandar apenas contra o Banco do Brasil S/A, não havendo necessidade de ingresso da União nem do Banco Central na lide, afastando, assim, a aplicação do art. 109 da Constituição Federal e a tese do litisconsórcio passivo necessário. Sobre o tema, ademais, já me posicionei perante este colegiado, manifestando o seguinte entendimento: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NA LIDE PRIMITIVA. FASE DE EXECUÇÃO INSTAURADA SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO RURAL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PRECEDENTE DO STJ. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS AO FINAL DA FASE EXECUTÓRIA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A discussão acerca da competência para processamento de cumprimento provisório ou definitivo de sentença coletiva já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, restando assentado que a lide pode ser proposta no foro do domicílio dos beneficiários, que, na hipótese destes autos, residem em Taguatinga. 2. Quanto à competência ratione personae da Justiça Federal, muito embora o título seja oriundo 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, figurando também no polo passivo da ação primitiva a União e o Banco Central do Brasil, vislumbra-se que os credores optaram por demandar somente contra o Banco do Brasil S/A, razão pela qual, não se vislumbra a hipótese do art. 109, inciso I, da Constituição Federal a atrair a competência do juízo prolator da sentença. 3. Precedente do STJ (CC 154.472/MS). 4. Quanto à pretensão de recolhimento das custas processuais somente ao final da fase de liquidação, melhor sorte não lhes assiste em virtude da ausência de manifestação do juízo quanto ao tema, o que leva à supressão de instância. 5. Recurso conhecido em parte e provido. (Acórdão 1103269, 07015647420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a liquidação de sentença pode ser ajuizada somente em desfavor do ora agravante. Registre-se que a União já se manifestou nos autos, afirmando não ter interesse em ingressar na demanda, conforme ressaltado na decisão agravada (ID 98017181). Ausentes, assim, os pressupostos para suspensão da eficácia da decisão agravada, não há como atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 18:19:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator